Tribunal: TJMT
Processo: 1007225-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1007225-76.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: OI S.A.
AGRAVADO: SONIA BENTO DE SOUSA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Agravo de Instrumento n. 1007225-76.2020.8.11.0000 da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, indeferiu pedido de extinção do feito e determinou que se oficie ao Juízo da Recuperação e ao Administrador Judicial com cópia desta decisão, da sentença, certidão de trânsito em julgado e cálculo atualizado para as medidas pertinentes, inclusive constrição.
A agravante alega que o fato gerador ocorreu em novembro de 2011 e que está em recuperação judicial, por isso o crédito buscado pela agravada deve ser submetido ao plano, visto que já existia na data do respectivo pedido.
E mais, por se tratar de indenização por danos morais, é ilíquido e, portanto, deve seguir os trâmites legais até que seja apurado no juízo de origem o quantum devido.
Acrescenta que, depois disso, deverá ser habilitado no quadro geral de credores, perante o juízo da Recuperação.
Efeito suspensivo deferido (id 38367452).
Contraminuta no id 40219996 – pág. 01/08.
A douta Procuradoria Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer pois o caso não se enquadra nas situações elencadas nos artigos 127, caput da CF, 178 do CPC e 5o da Recomendação CNMP n. 34, de 05/04/2016 (id 42102454 – pág. 01/02).
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que negou a extinção do feito e mandou oficiar ao Juízo da Recuperação e ao Administrador Judicial com cópia desta decisão, da sentença, certidão de trânsito em julgado e cálculo atualizado para as medidas pertinentes, inclusive constrição.
O artigo 49 da Lei no 11.101/2005 dispõe:
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
No julgamento do REsp 1842911/RS, em 28/04/2020, o STJ afetou o processo ao rito dos Recursos Repetitivos para delimitar a seguinte tese controvertida:
"definir o momento em que o crédito decorrente de fato ocorrido antes do pedido de recuperação judicial deve ser considerado existente para o fim de submissão a seus efeitos, a data do fato gerador ou do trânsito em julgado da sentença que o reconhece". Por unanimidade, determinou-se a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgências, quando presentes seus requisitos. Petição No IJ1526/2020 - ProAfR no REsp 1842911 (3001)
Neste caso concreto, o evento danoso ocorreu em novembro/2011, a lide foi proposta em 2016, a sentença de procedência prolatada em 22/03/2017, confirmada por este Tribunal em 16/08/2017. Já a Recuperação Judicial foi deferida em 20/06/2016.
Uma vez que o crédito é decorrente de fato anterior ao pedido de recuperação judicial, determino a suspensão destes autos até definição daquela Corte.
Cuiabá, 27 de maio de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator